Tribunal: STF
Processo: HC 264798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE PELA NÃO INCLUSÃO DE QUESITO DA DEFESA SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO. QUESITO INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO ANTERIOR DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2025, por Carlos Eduardo Ramos Barros e outro, advogados, em benefício de Carlos César Florentino Novaes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido em 23.6.2025, no julgamento do Recurso Especial n. 2.038.402, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, § 4º, E 479, AMBOS DO CPP; 59, 14, PARÁGRAFO ÚNICO, 65, III, A, E 66, TODOS DO CP. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA ANTE A NÃO INCLUSÃO DE QUESITO OBRIGATÓRIO REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DEMAIS QUESITOS QUE PERMITIRAM AO CONSELHO DE SENTENÇA O RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OBJETOS CONSTANTES DOS AUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PLENÁRIO. RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA. OBJETOS ELENCADOS PELA DEFESA QUE JÁ HAVIAM SIDO PERICIADOS, COM A JUNTADA DOS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS. JUÍZO QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA OU REDUZIDA PELA CORTE A QUO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO REFERIDO TEMA, SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, nos termos do dispositivo”.  



    2. Os impetrantes insurgem-se contra a condenação do paciente pelo delito de tentativa de homicídio qualificado, afirmando ser nula a decisão do Tribunal do Júri, por não ter o magistrado na origem apresentado aos jurados o quesito formulado pela defesa “atinente à desclassificação para lesão corporal culposa, ou pela imprudência ou na modalidade culpa consciente, em razão da inexistência de animus necandi”, em contrariedade ao § 3º do art. 483 do Código Penal e à al. c do inc. XXXVII, ao inc. XXXVII e ao LIII da Constituição da República.  



    Alegam que o “presente writ não busca ‘revisar prova’, simplesmente ‘rediscutir questão processual penal’ ou ‘renovar a apelação’. O que se demonstra — com prova documental pública e pré-constituída (ata, sentença, e formulário de quesitação, além dos próprios acórdãos das instâncias inferiores) — é que o juízo presidente do Tribunal do Júri subtraiu do Conselho de Sentença a deliberação sobre tese de desclassificação expressamente sustentada em plenário e devidamente consignada tanto em ata quanto em sentença”.  



    Sustentam que haveria “incorreção jurídica” da não submissão à avaliação dos jurados do quesito pretendido pela defesa. Ressaltam que, se a “desclassificação foi expressamente sustentada pela defesa em plenário, o quesito correspondente é obrigatório. Negar-lhe formulação sob o pretexto de ‘incompatibilidade’ com a legítima defesa viola não apenas a literalidade do art. 483, § 4º, do CPP, mas também a sua finalidade garantista: assegurar ao Conselho o exame de todas as soluções jurídicas plausíveis derivadas da prova”.  



    Afirmam que o “contraditório substancial, garantia de matriz constitucional, exige que todas as teses defensivas sustentadas sejam efetivamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença” e que a “legítima defesa, como excludente de ilicitude, e a desclassificação, como tese atinente à tipicidade subjetiva, ocupam planos dogmáticos distintos. Nada impede – antes, impõe-se – que sejam submetidas sucessivamente ao Conselho de Sentença”.  



    Asseveram que o prejuízo em razão da referida nulidade seria presumido e que a “garantia da plenitude de defesa significa[ria], no contexto do júri, que a conformação da pauta deliberativa não pode ser condicionada à vontade do magistrado, mas deve refletir o conjunto das teses sustentadas em plenário. A defesa requereu oportunamente a inclusão do quesito de desclassificação; o Juiz Presidente, todavia, indeferiu. A partir desse momento, não se pode exigir nova insurgência como condição para recorrer, pois o rito do júri não comporta protestos sucessivos”.  



    Ressaltam que quesitos genéricos “não suprem a ausência de quesito específico: o reconhecimento da tentativa não prejudica a desclassificação nem dispensa quesito próprio”, e que suprimir esse quesito “por ‘desnecessidade’ usurpa a função do Conselho de Sentença, substituindo seu juízo soberano por um crivo judicial de conveniência”. Pontuam que a alegada nulidade teria sido afastada em segunda instância com a utilização de premissa equivocada, que não teria relação com o julgamento do Tribunal do Júri impugnado.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) O conhecimento do presente habeas corpus e o seu regular processamento, reconhecendo-se a nulidade estrutural do julgamento pelo Tribunal do Júri decorrente da supressão do quesito obrigatório de desclassificação sustentado em plenário (art. 483, § 4º, do CPP c/c o art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF), com violação à soberania dos veredictos e ao juízo natural popular; 



    b) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos executórios do título impugnado, até o julgamento final deste writ, com comunicação urgente ao Juízo do Júri de origem, ao Juízo da Execução Penal e às autoridades administrativas competentes;



    c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de: 



    c.1) Anular o julgamento do Tribunal do Júri no ponto, determinando-se novo júri com inclusão do quesito obrigatório de desclassificação e observância integral das garantias constitucionais do art. 5º, XXXVIII, da CF; 



    c.2) Reconhecer a invalidade/invalidade estrutural do título condenatório, por derivar de veredicto formado com supressão de quesito essencial, com preservação do status libertatis do paciente até novo julgamento válido; 



    d) Subsidiariamente, caso não se entenda adequada a anulação desde logo, que se suspenda definitivamente a execução penal até a realização do novo julgamento, vedado qualquer agravamento do status executório durante a suspensão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. O paciente foi “denunciado pelo delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, acusado de ter tentando matar o agente de trânsito Marc Antônio Ferraz Nunes, fazendo uso de uma pistola calibre .40, pertencente a polícia civil de Pernambuco, efetuando contra a vítima diversos disparos, lesionando-a nas regiões torácica, abdominal e dorsal, além dos membros superior e inferior, fato ocorrido no dia 2 de janeiro de 2005, entre 16h 16h30, no interior do ‘Bar Tropicália’, localizado Rua Firmino de Barros, nº 267, bairro do Cordeiro”.



    5. Submetido a julgamento, o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença na Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE, na Ação Penal n. 0003234-66.2005.8.17.0001, à pena de dez anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. 



    Contra essa sentença, foi interposta, em benefício do paciente, a Apelação Criminal n. 0509303-2. Alegou-se nulidade do julgamento do Tribunal do Júri pela ausência da quesitação postulada pela defesa, reiterada na presente impetração. Em 28.10.2020, ao julgar a Apelação Criminal n. 0509303-2, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Pernambuco deu parcial provimento ao recurso reduzindo a pena do paciente para nove anos e oito meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e não acolhida a alegação de nulidade. 



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, acolhidos, em 27.10.2021, apenas para afastar a contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação apresentada para não acolher a preliminar de nulidade pela ausência da quesitação pretendida pela defesa, mantido o não acolhimento dessa preliminar com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Em sessão realizada no dia 19.04.2018, o réu foi submetido a novo julgamento. A defesa protestou em razão da não inclusão do quesito atinente à desclassificação para lesão corporal culposa, o que foi indeferido pelo juiz presidente sob o argumento de que a postulação da defesa vai de encontro com as teses principais de legítima defesa própria ou putativa e operando a desclassificação inibiria as teses principais da defesa. Nesse ensejo nada mais foi reclamado ou requerido por quaisquer das partes ali presentes (...).



    Ao ser feita leitura dos quesitos na sessão do Júri, defesa do sentenciado interveio reclamando inclusão de quesitação, ocasião em que o douto juiz de primeiro grau indeferiu, tendo sido realizado o julgamento pelo Conselho de Sentença, sem mais contestação por parte da defesa. Vê-se, portanto, que o juiz presidente enfrentou a matéria objeto da preliminar arguida pela defesa embargante.



    Vale a transcrição do que ficou registrado em ata da sessão do júri:



    ‘(...) A seguir, o MM Juiz leu os quesitos formulados e explicou a significação de cada um deles. PELA ORDEM: a defesa protesta em razão da não inclusão do quesito atinente à desclassificação para lesão corporal culposa, ou pela imprudência ou na modalidade da culpa consciente, em razão da inexistência de animus necandi, após o segundo quesito, já que sustentou esta tese em plenário e o art. 483, 4º do CPP assim preceitua. Pelo MM JUIZ, verifica que a postulação da defesa vai de encontro com as suas teses principais de legítima defesa própria ou putativa, já que operando a desclassificação inibi as teses principais da defesa. Nada mais tendo sido reclamado ou requerido por quaisquer dos presentes. Comunico então o (a) MM Juiz(a) que iria recolher-se à sala secreta das deliberações, para onde se dirigiu acompanhado do Conselho de Sentença. (...)’.



    Apelando pela primeira vez, contra a decisão dos jurados, a defesa do condenado mais uma vez arguiu a matéria referente ao vício formal, em preliminar, tendo o órgão colegiado desse egrégio tribunal, analisando o pedido, rejeitado a preliminar pela ocorrência da preclusão da matéria, de acordo com o que aconteceu foi registrado em ata de julgamento acima transcrita. 



    Isso porque o magistrado presidente da sessão não acolheu o pedido da defesa para incluir quesito que entendeu contrariar as teses principais de defesa, mormente quando próprio réu, em sede de autodefesa, apresentou a tese da legítima defesa, admitindo os fatos, porém, na base da aludida excludente da ilicitude, tanto que o douto julgador reduziu a sua pena em face do reconhecimento da atenuante da confissão. 



    Em sendo assim, diante da incompatibilidade das teses apresentadas pela defesa, a autoridade julgadora indeferiu de plano o pedido da defesa, nada mais sendo impugnado.



    (...) não assiste razão ao embargante em ver anulado o julgamento, pela ocorrência da preclusão da matéria, não havendo mais o que questionar acerca da decisão do Juiz singular que entendeu ser incomportável a inclusão de quesitação a pedido da defesa, quando os quesitos formulados com base nas teses principais sustentadas pelo réu, permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas naquela ocasião ao acusado. A matéria objeto da preliminar, portanto, restou superada quando foi enfrentada pelo magistrado em plenário”.   



    Foram interpostos, em benefício do paciente, recursos especial e extraordinário, nos quais reiterada a alegação de nulidade pela ausência da quesitação postulada pela defesa. O recurso especial foi admitido e o recurso extraordinário, inadmitido.



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial do paciente foi autuado com o número 2.038.402, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Em 23.4.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso apenas para reduzir a pena do paciente para oito anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, não reconhecida a nulidade arguida, nestes termos:



    “(...) O acórdão recorrido destacou que o Magistrado Presidente da sessão rejeitou o pedido da defesa para incluir o quesito desclassificatório por tê-lo considerado contrário às principais teses, notadamente a de legítima defesa. Por conseguinte, diante da apontada incompatibilidade, a autoridade julgadora indeferiu imediatamente o pedido da defesa, sem que houvesse mais impugnações. 



    Dessa forma, o Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, houve por reconhecer a preclusão quanto à possibilidade de alegar eventual nulidade do julgamento pela ausência do quesito relacionado à tese de desclassificação.



    (...) Ainda que assim não fosse, reforça-se que o Tribunal de Justiça registrou que os quesitos formulados com base nas principais teses sustentadas pelo réu permitiram aos jurados pleno conhecimento das circunstâncias e condutas imputadas ao acusado naquela ocasião, havendo o reconhecimento da tentativa de homicídio, o que prejudica a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa, não sendo necessário um quesito específico sobre essa tese”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 19.8.2025. 



    Contra a inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.564.995, ao qual neguei seguimento em 1º.9.2025. Essa decisão transitou em julgado em 23.9.2025, e os autos eletrônicos principais foram baixados à origem, tornando-se definitiva a pena de oito anos e seis meses de reclusão, imposta ao paciente no Superior Tribunal de Justiça.



    6. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 23.9.2025 para a defesa, tornando-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente, mais de um mês da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 7.11.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
 n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
 n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    8. Ao afastar a reiterada alegação de nulidade, corroborando a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o quesito pretendido pela defesa foi indeferido por ser “contrário às principais teses, notadamente a de legítima defesa”, não tendo havido outra impugnação quanto a esse indeferimento, o que caracterizou a preclusão da matéria. Foi destacado que o quesito da defesa relativo à “desclassificação para lesão corporal culposa, ou pela imprudência ou na modalidade culpa consciente, em razão da inexistência de animus necandi” era incompatível com a tese da legítima defesa antes apresentada, que levou até mesmo ao reconhecimento da confissão e à atenuação da pena.



    Seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos para afastar a premissa de incompatibilidade entre o quesito pretendido pela defesa e as teses por ela suscitadas, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    9. Ademais, foi destacado que a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.  



    Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 160.545-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. Além disso, esta CORTE já decidiu que ‘a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito 
 da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária’ (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). 



    (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 
 n. 206.780-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, 
 VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 



    4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 



    5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 



    6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 



    7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante 
 nº 11/STF. 



    8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 



    (...) 12. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 189.088-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    10. Ainda que pudesse ser superados esses óbices - o que não se dá na espécie- , foi ressaltado, no julgado objeto da presente impetração, que os “quesitos formulados com base nas principais teses sustentadas pelo réu permitiram aos jurados pleno conhecimento das circunstâncias e condutas imputadas ao acusado naquela ocasião, havendo o reconhecimento da tentativa de homicídio”.



    Carente, portanto, de demonstração algum prejuízo à defesa. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, não se a declarando “por mera presunção” (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018).  



    Na espécie vertente, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022. 



    Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
 n. 1.255.910-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se declara nulidade processual sem a prova de um efetivo, vistoso, prejuízo para a defesa. É que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Nesse mesmo tom, é o conteúdo da Súmula 523 do STF, in verbis: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (HC 98.403, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 971.305-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    11. Ademais, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não há demonstração de equívoco da premissa considerada para afastar a alegação de nulidade no julgamento do recurso de apelação do paciente. Foram considerados o último julgamento do Tribunal do Júri, pelo qual condenado o paciente, e o fundamento adotado nessa decisão para o indeferimento do quesito pretendido pela defesa. Foram acolhidos os embargos de declaração, em segunda instância, para apresentar a fundamentação adequada e afastar a pretensão de reconhecimento de nulidade.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC  
 n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora